Tribunal: TJDFT
Processo: 0709490-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Não é cabível a suspensão do feito em razão do reconhecimento pelo Plenário Virtual do STF de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.317.982/ES (tema n. 1170), em que se discute a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública em virtude da tese firmada no RE 870.947 (tema n. 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. O assunto em debate no Supremo Tribunal Federal não guarda correspondência com a matéria discutida no acordão embargado, uma vez que os juros da dívida não foram o objeto da insurgência na impugnação apresentada pelo Distrito Federal e analisada na decisão agravada, mas somente o índice de correção monetária.
3. Insubsistentes as alegações do Distrito Federal no sentido de que o acordão padece dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015. 3.1. Acordão claro e inteligível, declinando, fundamentadamente, as razões de fato e de direito pelas quais a correção monetária deve ser levada a efeito com base no IPCA-E. Todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, que apreciou a controvérsia, nos termos do livre convencimento do magistrado e nos limites do Código de Processo Civil e da análise e interpretação das provas produzidas nos autos, sustentada, de maneira coerente, a conclusão adotada no sentido de definir o IPCA-E como índice de correção monetária a ser aplicado.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.